Tribunal: TJMT
Processo: 1022103-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022103-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIETA PASSOS RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 943.802.018-72 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CLAUDIO CASARIN - CPF: 661.355.408-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 903.706.608-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA LYGIA RIBEIRO DE SOUZA CASARIN - CPF: 088.779.908-64 (TERCEIRO INTERESSADO), J F COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.418.791/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SUSTENTO DA EXECUTADA – RECURSO PROVIDO.

Conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se a subsistência do devedor e sua família.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022103-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARIETA PASSOS RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO:

VIBRA ENERGIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIETA PASSOS RIBEIRO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
n. 0002961-17.2014.8.11.0041
, ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A., deferiu o pedido formulado pela empresa Exequente/Agravada para manter o bloqueio do valor de R$ 6.673,77 efetuada sobre a conta da Agravante.

Em suas razões, aduz que “
A regra da impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, constitui verdadeiro imperativo de ordem pública
” e que “
Além de proteger a renda essencial ao sustento, o artigo 833, IV, expressamente estabelece um limite objetivo de cinquenta salários-mínimos mensais
”, de forma que “
A tentativa de flexibilizar tal regra com base apenas no valor total do salário, sem comprovação de excesso, afronta os princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da execução menos gravosa (art. 805 do CPC). O Judiciário, como garantidor de direitos fundamentais, não pode se desviar do texto da lei nem presumir que o salário alheio comporta sacrifícios não provados, sob pena de institucionalizar injustiças em nome da efetividade da execução
”.

Alega que “
Não há medidas preexistentes de constrição do patrimônio a ponto de demonstrar o esvaziamento da execução e alternativas de constrição, inclusive sobre os demais executados, de modo a justificar a plausibilidade da penhora sobre a verba salarial a Agravada
”.

Cita, ainda, que “
a forma como a decisão foi conduzida revela um desvio de finalidade da execução, que passou a atender o interesse imediato do credor em detrimento das garantias constitucionais e legais do devedor
”.

Requer o provimento do recurso “
para reformar integralmente a decisão proferida pelo juízo a quo, reconhecendo-se a ilegalidade da penhora realizada
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 297975375).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 302850387).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIETA PASSOS RIBEIRO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial
n. 0002961-17.2014.8.11.0041, ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A., deferiu o pedido formulado pela empresa Exequente/Agravada para manter o bloqueio do valor de R$ 6.673,77 efetuada sobre a conta da Agravante.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, conquanto não se desconheça o disposto no art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar a parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se a subsistência do devedor e sua família, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).
3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)
(destaquei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS LÍQUIDOS – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.”. In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela devedora, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. (N.U 1030812-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DO SALÁRIO DO EXECUTADO – DECISÃO DESCONSTITUINDO A PENHORA DO VALOR BLOQUEADO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO – CABIMENTO – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, X, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO ALIMENTAR – LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora deve ser limitada ao percentual de 30 % (trinta por cento) dos rendimentos auferidos mensalmente pelo executado, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). (N.U 1012703-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

In casu
, como indicado pelo julgador singular, a Recorrente aufere remuneração mensal superior a R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), de forma que a penhora de R$ 6.673,77 efetuada sobre sua conta não comprometerá seu mínimo existencial.

Outrossim, a despeito de alegar a ausência de medidas preexistentes de constrição patrimonial e violação de garantias legais, necessário frisar que a parte devedora não indicou bens à penhora, tampouco apresentou outra forma de adimplemento da dívida, nada obstante o longo tempo de tramitação do feito executivo, superior há 10 anos.

Cabe anotar que o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025